Tribunal: STF
Processo: Rcl 43598
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido liminar, proposta por Tadasy Simokomaki e outros, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Recurso Especial 1.696.945/SP. 
    Eis a ementa desse julgado:
    “AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. IRRETROATIVIDADE. PROTEÇÃO DE ECOSSISTEMAS FRÁGEIS. 1. Trata-se na origem de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra os ora recorridos na qual se postulou, em suma, a condenação em obrigações de não fazer, de fazer, além de indenização por danos ambientais por exploração de áreas de preservação permanente e de reserva legal. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que não se emprega norma ambiental superveniente de cunho material aos processos em curso, seja para proteger o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, seja para evitar a redução do patamar de proteção de ecossistemas frágeis sem as necessárias compensações ambientais. Precedentes. 3. Recurso Especial não provido”. (eDOC 6)
    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e na ADC 42. 
    Afirma que o Tribunal reclamado, ao afastar a incidência imediata do disposto no art. 67 do novo Código Florestal ao caso, norma esta declarada constitucional por esta Corte Suprema, violou autoridade de decisão proveniente de controle concentrado de constitucionalidade. 
    Nesses termos, assevera que “jamais poderia o C. STJ concordar com o afastamento da aplicação do Novo Código Florestal e da incidência do referido artigo 67 sob a alegação de que ‘não se emprega norma ambiental superveniente de cunho material aos processos em curso, seja para proteger o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, seja para evitar a redução do patamar de proteção de ecossistemas frágeis sem as necessárias compensações ambientais’”. (eDOC 1, p. 8)
    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, a procedência da presente reclamação a fim de se garantir “a autoridade da decisão deste C. STF no julgamento das ADI's e ADC referidas, determinar a aplicação do art. 67 da Lei nº 12.651/12 e cassar de imediato o acórdão impugnado e respectivos efeitos”. (eDOC 1, p. 9) 
    Citado, o Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contestação aduzindo que a autoridade reclamada não afastou a eficácia normativa do art. 67 do Código Florestal de 2012, mas, tão somente, fez prevalecer o princípio do tempus regit actum, de modo a não admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos. Postulou dessa forma a improcedência da reclamação. (eDOC 14) 
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 21)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO FLORESTAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM PARA FAZER INCIDIR A LEI Nº 4.771/1965. VIOLAÇÃO AO TEOR DO JULGAMENTO DAS ADINS N.º 4901, 4902, 4903 e 4937 E ADC N.º 42. PRECEDENTES. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 23)
    É o relatório.
    Decido. 
    Inicialmente, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).
    No caso, a parte reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, bem como da ADC 42 (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.8.2019). Eis a ementa desse julgado na parte em que interessa:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES.
    (...)
    22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012):
    (...)
    (u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismos para que os órgãos ambientais competentes realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal”. (Grifei)
    Verifico que a matéria de que trata os autos guarda similitude com o decidido no julgamento conjunto das ADIs 4.901, 4.902 e 4.903, 4.937 e da ADC 42, propostas pelo Ministério Público para questionar a validade de diversas normas da Lei 12.651/2012 – Novo Código Florestal.
    Na oportunidade, esta Corte reconheceu a constitucionalidade do art. 67 da citada norma, a qual regula a adequação de áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente de forma retroativa (Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, área de até 4 (quatro) módulos fiscais e que possuam remanescente de vegetação nativa em percentuais inferiores ao previsto no art. 12, a Reserva Legal será constituída com a área ocupada com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, vedadas novas conversões para uso alternativo do solo). Nos termos do voto condutor, restou consignado o seguinte:
    “Os dispositivos impugnados, todos constantes do Capítulo XIII do Código Florestal (Disposições Transitórias), apresentam regras de transição para a regularização de áreas consolidadas em APPs e em reservas legais. Conforme já assentado nas seções anteriores, regimes de transição são constitucionais desde que o núcleo constitucional de outros valores constitucionais não seja esvaziado. 
    No presente caso, tenho que as regras impugnadas, a despeito de relativizarem algumas obrigações ambientais, promovem transição razoável entre sistemas legislativos, revelando técnica de estabilização e regularização das situações jurídicas já utilizada em outras searas do Direito brasileiro que igualmente envolvem a proteção de bens jurídicos igualmente indisponíveis. Relativamente ao art. 61-A, § 13, IV, do novo Código Florestal, também renovo os argumentos já expendidos quanto ao art. 66, § 3º, do mesmo diploma, sobre a constitucionalidade da previsão legal de plantio de espécies exóticas em espaços protegidos. 
    (…)
    Os artigos ora analisados estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. (…) O tamanho do imóvel rural é igualmente relevante para a incidência do art. 67 da Lei em comento. Segundo esse dispositivo, a Reserva Legal será constituída com a área de vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008 para os imóveis rurais que detinham, naquela data, até quatro módulos fiscais e não atendiam aos percentuais de vegetação nativa do novo Código Florestal. 
    (…) A impugnação não comporta acolhimento, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os critérios norteadores da política pública de proteção ambiental. Resta evidente que a lei pretendeu assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. De outra forma, a fixação da área a ser recomposta poderia ocupar substancialmente a propriedade, esvaziando o seu potencial produtivo. Não se deve ignorar que, conforme o art. 185, parágrafo único, da Constituição, a ‘lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva’, motivo pelo qual deve ser reputada constitucional a medida eleita pelo Legislativo para compatibilizar a necessidade de proteção ambiental e os imperativos de desenvolvimento socioeconômico.
    (…)
    Ex positis, declaro a constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do novo Código Florestal, julgando, no ponto, improcedentes as ADIs nº 4.902 e 4.937, bem como procedente a ADC nº 42”. (pp. 150/153) (Grifei)
    No entanto, verifico que o Superior Tribunal de Justiça deixou de aplicar ao caso os comandos estabelecidos pela Lei 12.651/2012, entendendo ser inaplicável a norma, vez que superveniente e de natureza material. Transcrevo, pois, trecho do acórdão na parte em que interessa:
    “Quanto ao mérito recursal, o STJ firmou orientação de inaplicabilidade de norma ambiental superveniente de cunho material aos processos em curso, seja para proteger o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, seja para evitar a redução do patamar de proteção de ecossistemas frágeis sem as necessárias compensações ambientais. A propósito:
    ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE APP E ARL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROCESSOS EM CURSO. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO FLORESTAL VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTENTE A VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. COMPENSAÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 
    (...) I
    II. Não se emprega norma ambiental superveniente de cunho material aos processos em curso, seja para proteger o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, seja para evitar a redução do patamar de proteção de ecossistemas frágeis sem as necessárias compensações ambientais. Precedentes (REsp 1381191/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 30/06/2016; e AgRg no REsp 1367968/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12/03/2014).
    (...) 
    V. Recurso conhecido e improvido. (AgInt no AREsp 826.869/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 15/12/2016). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRETENSÃO DE DEMOLIÇÃO. INDEFERIMENTO. NOVA CODIFICAÇÃO FLORESTAL. VIOLAÇÃO A NORMATIVOS CONSTITUCIONAIS. ‘TEMPUS REGIT ACTUM’. IRRETROATIVIDADE DA NOVA CODIFICAÇÃO FLORESTAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 07/STJ. QUESTÃO MERAMENTE JURÍDICA.
    (...) 
    5. ‘O novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da ‘incumbência’ do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I)’ (AgRg no REsp 1.434.797/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/05/2016, DJe 07/06/2016).
    6. Agravo interno não provido.
    (AgInt no AgInt no AREsp 850.994/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 19/12/2016). 
    No caso dos autos, a Ação Civil Pública foi ajuizada em 2004, antes da vigência da Lei 12.651/2012, que, portanto, é inaplicável à situação dos autos, a qual deve ser regulada pela legislação então vigente, qual seja, a Lei 4.771/1965. Logo, não prospera a pretensão recursal”. (eDOC 6)
    Ora, a autoridade reclamada ao recusar formalmente a incidência de uma norma com eficácia retroativa à circunstância pretérita, sob o fundamento de prevalecer o princípio tempus regit actum, nega em verdade a aplicação de norma reconhecidamente constitucional, in casu, o art. 67 da Lei 12.651/2012.
    Nesses termos, destaco entendimento esposado pelo Ministro Alexandre de Moraes quando do julgamento da Reclamação 42.889/SP, no seguinte sentido:
    “Não se trata, em termos finais, de simples discussão a respeito da retroatividade ou não da Lei 12.651/2012 como regra geral a partir das disposições da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e da Constituição Federal, mas de reconhecer-se a eficácia jurídica de norma que expressamente destina-se a produzir seus efeitos a partir de circunstância de fato passada. 
    A fixação pela lei de um fato passado como objeto da norma com eficácia futura, como no caso dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal, apesar da especialidade e importância da temática ambiental, foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se justifica seu afastamento, ainda que sob as vestes de questão de direito intertemporal de natureza infraconstitucional. 
    Inexiste, assim, uma questão legal e infraconstitucional de conflito de leis no tempo, a justificar solução final pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando sua competência constitucional. Há, isto sim, recusa formal de aplicação de uma norma com eficácia retroativa sobre fato passado, apesar do reconhecimento, pela CORTE, da constitucionalidade das disposições”. (DJe 10.2.2021)
    Desse modo, entendo que o ato reclamado, ao recusar a aplicação do art. 67 do Novo Código Florestal ao caso concreto, esvaziou a força normativa do dispositivo legal em dissonância com a decisão vinculativa formalizada por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 4.901, 4.902 e 4.903, 4.937 e da ADC 42.
    Corrobora com esse entendimento o Parquet, ao afirmar que “[e]ssa Corte Suprema consolidou o entendimento no sentido de que a aplicação do princípio tempus regit actum para fazer incidir a Lei nº 4.771/1965 afronta o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs. 4.937, 4.903 e 4.902 e da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42”. (eDOC 23, p. 4) 
    Nesse mesmo sentido, cito ainda os seguintes precedentes: Rcl 38.764, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 16.6.2020; Rcl 39.991-MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 24.4.2020; Rcl 42786-MC, Min. Cármen Lúcia, DJe 24.9.2020; Rcl 39.270, de minha relatoria, DJe 18.11.2020 e Rcl 42.711, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 20.11.2020, este último com a seguinte ementa: 
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI’s Nº 4.937, 4.903, 4.902 E ADC Nº 42. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE ‘VEDAÇÃO AO RETROCESSO’. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. ATO RECLAMADO QUE APLICA O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM AO CASO. AFASTAMENTO DE NORMA COM BASE EM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”.
    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão formalizada pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial 1.696.945/SP e determinar que outra seja proferida com observância do que decidido por esta Corte no julgamento das ADIs 4.901, 4.902 e 4.903, 4.937 e da ADC 42. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente